Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. (AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96). TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equivoco a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se que, o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam desprovidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.